Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1018557-06.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 – CAPITAL
IMPETRANTE: DR. MARCELO CLAUDIONEI DE FRANÇA
PACIENTE: EDMARCOS FERREIRA DE ASSUNÇÃO
E M E N T A
HABEAS CORPUS – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – MODUS OPERANDI – COMPLEXIDADE DA AÇÃO CRIMINOSA, PARTICIPAÇÃO DE OUTROS INTEGRANTES E CAPACIDADE DE PROVOCAÇÃO DE GRANDE PREJUÍZO A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – RELEVÂNCIA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 43/TJMT – ORDEM DENEGADA.
O paciente é acusado de perpetrar crimes de estelionato e associação criminosa, mediante a utilização de documentos de pessoas existentes para abrir contas bancárias, obter empréstimos e financiamentos, com os quais era realizado o locupletamento ilícito em desfavor de instituições bancárias. Consta, a propósito, a possível participação de mais pessoas nesses fatos, de onde resulta, na somatória desses vetores objetivos de indícios processuais, a acentuada gravidade concreta da imputação por conta do modus operandi complexo, dependente da falsificação de documentos, participação de várias pessoas, e sobretudo, capaz de impor às instituições vitimadas grande prejuízo patrimonial, determinando a relevância da prisão preventiva como meio a acautelar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, a tornar irrelevantes eventuais predicados pessoais eventualmente ostentados pelo acusado, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018557-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Falsificação de documento público, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (ADVOGADO), EDMARCOS FERREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 031.168.841-10 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA - CPF: 014.396.081-48 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID MICKAEL DA SILVA ALMEIDA - CPF: 055.403.391-77 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE GUIMARAES BANDEIRA - CPF: 728.213.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO IZANFAR RIBEIRO - CPF: 997.909.801-59 (VÍTIMA), ESTER CRISTINA DE ALMEIDA DIAS - CPF: 729.707.741-00 (VÍTIMA), FABIULA GALDINO DA SILVA - CPF: 063.468.741-79 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA –
MODUS OPERANDI
– COMPLEXIDADE DA AÇÃO CRIMINOSA, PARTICIPAÇÃO DE OUTROS INTEGRANTES E CAPACIDADE DE PROVOCAÇÃO DE GRANDE PREJUÍZO A INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – RELEVÂNCIA – PREDICADOS PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 43/TJMT –
ORDEM DENEGADA
.

O paciente é acusado de perpetrar crimes de estelionato e associação criminosa, mediante a utilização de documentos de pessoas existentes para abrir contas bancárias, obter empréstimos e financiamentos, com os quais era realizado o locupletamento ilícito em desfavor de instituições bancárias. Consta, a propósito, a possível participação de mais pessoas nesses fatos, de onde resulta, na somatória desses vetores objetivos de indícios processuais, a acentuada gravidade concreta da imputação por conta do
modus operandi
complexo, dependente da falsificação de documentos, participação de várias pessoas, e sobretudo, capaz de impor às instituições vitimadas grande prejuízo patrimonial, determinando a relevância da prisão preventiva como meio a acautelar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP, a tornar irrelevantes eventuais predicados pessoais eventualmente ostentados pelo acusado, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Busca o Dr. Marcelo Claudionei de França, OAB/MT 22.664/O, o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a
Edmarcos Ferreira de Assunção
, qualificado, apontando como coatora a DD. autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de NU 1011493-13.2021.8.11.0042, converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, em razão da apuração de crimes de estelionato e associação criminosa, ocorridos no dia 10/8/2021, por volta de 15h, nas dependências do banco
Sicredi
, próximo à Assembleia, sito na av. Helio Hermínio Ribeiro, Jardim Alvorada, em Cuiabá.

De acordo com a inicial, não há evidência mínima de que pertença a organização criminosa, ou mesmo, da necessidade da mantença prisão cautelar, pois, sendo estudante do curso de Direito, pai de família, residente na cidade de Várzea Grande/MT, com ocupação lícita como motorista profissional, primário e de bons antecedentes criminais, não atentou contra a ordem pública, ou a instrução criminal, em ofereceu resistência e nem colocou em risco a integridade física de qualquer pessoa.

Aduz, ainda, ofensa ao art. 5o, LIV, LVII, LXV, LXVI e LXVII, da CF, e arts. 5o, § 2o, e 7o, inciso 6o, do Pacto de San Jose.

Com efeito, entende que, ausentes os requisitos da prisão preventiva, faz por merecer a restituição liminar de seu
ius libertatis
, com ou sem a adoção de medidas cautelares diversas, e a confirmação da ordem de soltura no mérito da ação mandamental.

Instruiu o
writ
com os documentos nos ids. 105610954 a 105610964.

A certidão no id. 105610965 anota que a distribuição foi realizada em plantão judiciário de final de semana, que não analisou o pedido de liminar, por não vislumbrar em quaisquer das hipóteses previstas em sede regimental.

A distribuição regular recaiu inicialmente ao eminente Des. Gilberto Giraldelli [id. 105645461]; contudo, considerada a anterior impetração do HC PJe 1018060-89.2021.8.11.0000, em que consta como beneficiária outra suspeita dos mesmos fatos, foi realizada a redistribuição por prevenção, nos termos da Consulta 0096993-98.2018.8.11.0000 [id. 105716463].

A certidão no id. 105716476 esclarece que o processo e julgamento do
habeas corpus
independe do prévio recolhimento de custas iniciais.

A liminar foi indeferida em 18/10/2021 [id. 105807990].

A defesa aviou pedido de reconsideração no id. 106040455, que foi indeferido em 20/10/2021 [id. 106057966], e as informações aportaram aos autos em 26/10/2021 [id. 106941970].

O parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna, é pela
extinção da ordem sem julgamento de mérito
, dada à deficiência de instrução com os documentos indispensáveis à análise das teses defensivas, mormente a “
decisão que decretou a custódia cautelar e daqueles que possam amparar os argumentos formulados na exordial
” [id. 108144460, p. 3].

Caso não seja esse o entendimento, pugna pela
denegação da ordem
, amparando-se nas disposições do Enunciado n. 42/TJMT, quanto à tese de negativa de autoria,
deixando de emitir juízo de valor quanto aos aspectos que circundam o
periculum libertatis
, dada à falta de elementos pré-constituídos de prova que permitam essa análise.

Determinei a conversão do julgamento em diligência para o fim de obter informações individualizadas sobre a situação processual e a remessa de cópia do termo de audiência e demais cópias relevantes dos autos em questão, o que foi promovido por meio de extração de cópia dos autos de HC PJe 1018060-89.2021.8.11.0000, aviado em prol de
Fabiula Galdino da Silva
, bem como, de email recebido pela assessoria técnico-jurídica na data de 03/12/2021, contendo a mídia contendo o decreto oral de prisão preventiva do paciente.

Volvidos os autos à douta Procuradoria de Justiça, opinou-se pela
denegação da ordem
, sob o prisma da necessidade de garantir a ordem pública, consoante parecer emitido pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna, no id. 111887454.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta do incluso APFD 379.3.3.2021.12619, tirado do HC PJe 1018060-89.2021.8.11.0000 que, por volta de 15h do dia 10/8/2021, no interior da agência do banco
Sicredi
,
sito próximo à Assembleia, av. Helio Hermínio Ribeiro, Jardim Alvorada, em Cuiabá,
Fabiula Galdino da Silva
foi presa em flagrante delito por policiais da GCCO da Capital quando tentava abrir uma conta bancária em nome de “Ester Cristina de Almeida Dias”, estando de posse de um documento de identidade, bem como três holerites, em nome da mesma pessoa, que teria a finalidade a prática de golpe de estelionato.

Instada a manifestar-se sobre o fato, Fabiula disse que “
outras pessoas teriam pedido para a mesma abrir conta no banco com documentos falsos, sendo eles: PAULO HENRIQUE GUIMARÃES,
EDMARCOS FERREIRA DE ASSUNÇÃO
E DAVID MIKAEL e que voltariam para busca-la próximo ao banco
” [depoimento inquisitorial da investigadora de polícia Patricia Aparecida Vick de Souza].

Os investigadores de polícia aguardaram a chegada dessas outras pessoas, sendo que próximo ao
Shopping Pantanal
, encostaram três homens em um veículo HB20 branco, placas QQQ3D84, próximo a Fabiula, no que foi feita a abordagem policial, sendo que nesse momento “
condutor do HB20 arrancou com o veículo na tentativa de evadir-se, quase atropelando um dos investigadores, mas não obtiveram êxito na fuga
”.

Dentro do carro e em buscas pessoais nos indivíduos acima mencionados, encontraram documentos de identidade falsos em nome de
Leandro Izanfar Ribeiro
, e
Benedito Martins Pereira
, bem como, holerites das vítimas, contas de telefone em nome das vítimas, consoante relaciona o termo de apreensão anexados aos autos, ficando evidenciado que se tratava de uma associação criminosa com intuito de abrir contas em nome de terceiros para aplicar golpes.

Narra o investigador de polícia
Marcelo

Crisostomo Dias Carvalho
, ainda, que, em buscas na residência do coacusado
Edmarcos Ferreira de Assunção
, apreenderam a quantia de R$7.000,00 em espécie guardada em uma maleta, que
Edmarcos
declarou ser oriundo de um acerto trabalhista, porém, não conseguiu comprovar documentalmente essa versão.

A ofendida
Ester Cristina de Almeida Dias
, ao ser ouvida pela autoridade policial, afirmou desconhecer os suspeitos, bem como declarou não ter conhecimento de que eles estivessem utilizando seus documentos pessoais para aplicar golpes, não sabendo ainda declinar de que modo eles conseguiram acesso aos documentos de identidade e holerites.

O paciente
Edmarcos Ferreira de Assunção
negou fazer parte de qualquer quadrilha ou ter aplicado qualquer golpe, assentando que trabalha como
Uber
e que no dia foi contratado por
David Mickael da Silva Almeida
e
Paulo Henrique Guimarães
para realizar uma corrida de Várzea Grande para Cuiabá. Afirma que passou pela rua Barão de Melgaço onde deram carona a “Ester”, que estava com uma criança no colo, aparentando ter um ano de idade, e de lá foram para o banco
Sicredi
. Alega ter deixado “Ester” na agência e
David
e
Paulo Henrique
em uma lanchonete e foi realizar outras corridas. Cerca de trinta minutos depois, buscou
David
e
Paulo Henrique
e depois pegaram “Cristina” na frente do
Shopping Pantanal
, local onde ocorreu a abordagem policial.

Disse que nesse momento era Paulo Henrique quem conduzia o carro, pois “
todas as vezes em que fez corridas para PAULO e MICKAEL, para receber o pagamento da corrida o interrogando teve que passar a direção do veículo para um deles pois eles não queriam que o interrogando soubesse para onde estavam indo
”
, e que
sabia que eles estariam envolvidos na prática de golpes envolvendo a realização fraudulenta de empréstimos consignados em nome de terceiras pessoas
. Embora negue que tenha participação ostensiva nos fatos, limitando-se a servir de motorista para o grupo, declinou os seguintes aspectos sobre o
modus operandi
:

“
QUE tem conhecimento de que uma mulher de nome VERANINHA que é correspondente bancária é a pessoa que faz os cadastros, bem como emissões de extratos e holerites e repassa para outro indivíduo o qual o interrogando conhece pelo apelido de ‘VELHO’; QUE não conhece ‘VELHO’ e VERANINHA pessoalmente, mas tem conhecimento de que VELHO é quem comanda as ações dos demais integrantes do grupo; QUE VELHO é responsável pela falsificação dos documentos que outras pessoas do grupo utilizam para abertura de contas na agência; QUE a função de PAULO e MICKAEL é a de cooptar pessoas para participar do crime, usando documentos falsos para abertura de contas; QUE a função do interrogando é somente a de transportar os demais envolvidos; QUE CRISTINA foi cooptada por PAULO ou MICKAEL para abertura de conta usando documento falso; QUE não sabe quanto CRISTINA iria receber pelo golpe que seria aplicado hoje e nem quanto MICKAEL e PAULO recebem por golpe; QUE tem conhecimento que no golpe de hoje a intenção do grupo era conseguir um empréstimo no valor de R$ 65.000,00 mil reais; QUE para fazer a corrida hoje o interrogando iria receber R$ 150 reais; QUE ao ser indagado de onde e a quanto tempo conhece PAULO e MICKAEL, respondeu conheceu os dois a cerca de um mês em uma corrida que fez para eles; QUE nessa primeira corrida eles já fizeram a proposta para que o interrogando passasse a levar eles nesses golpes bancários; QUE nesse período em que conhece PAULO e MICKAEL ja levou eles cerca de umas 06 vezes para que os mesmos aplicassem golpes em agências em Cuiabá; QUE se recorda de ter levados eles na CAIXA do CPA e o banco BRADESCO do CPA, não se recordando as datas; QUE em todas as ocasiões PAULO e MICKAEL estavam presentes e a pessoa que iria abrir contas era diferente; QUE afirma novamente que não tem nenhuma participação com os golpes aplicados nas agências; QUE a única participação do interrogando era a de transportar os demais indivíduos; QUE o interrogando teme pela sua segurança pois tem conhecimento de que PAULO e MICKAEL são pessoas perigosas
”.

Fabiula Galdino da Silva, por sua vez, admitiu que realmente participou do fato delituoso, dizendo que a pessoa identificada apenas pelo apelido “Velho”, que conheceu via
whatsapp
cerca de um mês antes do fato, sabedor da dificuldade financeira da paciente, convidou-a para participar de um “esquema”, sob a promessa de pagamento de um dinheiro.

Indagado em que consistiria a participação no esquema, “Velho” disse que Fabiula teria que se dirigir a uma agência bancária para abrir uma conta bancária utilizando documentos de terceiras pessoas, os quais seriam fornecidos pelo tal “Velho”, que não sabe se pertence a qualquer um dos outros suspeitos.

Com efeito, premente na necessidade de dar comida aos filhos, alega ter aceito a proposta, tendo recebido instruções para que fosse até a agência do banco
Sicredi
do CPA, onde lhe seria entregue os documentos de terceiras pessoas, para que abrisse a conta naquela instituição bancária.

No dia aprazado, deslocou-se com a filha infante, de apenas oito meses de idade, em uma rua próxima ao Sicredi, onde por volta de 12h chegaram três homens em um veículo branco, desconhecendo suas identidades, e o motorista entregou os documentos materialmente falsos, pertencentes a “Ester Cristina de Almeida Dias”, porém, com a fotografia da paciente, com os quais se dirigiu à agência bancária e tentou abrir a conta, porém, “
faltou um papel o qual não sabe dizer o que
”.

Quando saía da agência, foi abordada por policiais da GCCO e solicitado que se identificasse, tendo na ocasião apresentado os documentos em nome de “Ester”. Perquirida a respeito do verdadeiro nome, acabou admitindo que o nome verdadeiro é Fabiula Galdino da Silva, e que outras pessoas estariam aguardando ela sair do banco próximo ao
Shopping Pantanal
.

Com efeito, os policiais acompanharam a paciente até o local combinado e efetuaram a abordagem e a prisão em flagrante dos demais suspeitos.

Paulo Henrique Guimarães Bandeira, por sua vez, fez uso de seu direito ao silêncio e à não autoincriminação [id. 104802474, pp. 52-54], e David Mickael da Silva Almeida, interrogado pela autoridade policial [pp. 61-63], alegou conhecer somente Paulo Henrique, pois é amigo de infância, conhecendo ainda,
Edmarcos
há cerca de um mês, por intermédio de Paulo Henrique. Disse que apenas foi convidado para dar uma volta sem saber que iriam realizar um golpe, do qual alega não ter participado, aduzindo que “[...]
quando foi chamado por PAULO ele disse que se o interrogado fosse junto iriam dar um dinheiro para o interrogado, não falando o valor; QUE o interrogado desconfiou que o dinheiro que iria ganhar era de origem ilícita, mas não sabe dizer como PAULO iria conseguir esse dinheiro
”.

Conforme consta das informações da autoridade judiciária de origem, submetidos à audiência de custódia, os suspeitos
do sexo masculino
tiveram a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, ao passo que Fabiula Galdino da Silva teve a prisão em flagrante convertida em prisão cautelar domiciliar c/c monitoramento eletrônico, posteriormente substituída por medidas cautelares diversas.

Quanto analisei o pedido de concessão de tutela de urgência, observei a ausência de juntada da mídia contendo os fundamentos orais pelos quais foi efetuada a
conversão do título prisional flagrancial
, o que foi cumprido em 03/12/2021, com a remessa de cópia da mídia contendo a audiência de custódia realizada em relação ao paciente
Edmarcos
, cujo decreto de prisão preventiva ficou assim consignado:

“
Trata-se de prisão de Edmarcos Ferreira de Assunção, o qual se encontra segregado em virtude de pesar contra a sua pessoa, e de mais outros três indivíduos com os quais ele foi preso, a prática de crimes de estelionato, associação criminosa, enfim, diversos outros crimes, e eu entendo que o auto de prisão em flagrante assim como para os outros, encontra-se com os requisitos preenchidos, de maneira que o homologo. No que diz respeito à prisão está bastante claro a necessidade de preservação da garantia da ordem pública, porque se trata realmente de uma associação criminosa, que se uniu para criar contas em nome de laranjas, para passar dinheiro de vítimas, sobretudo, pessoas idosas, ou pessoas menos antenadas com a criminalidade, que geralmente caem. Geralmente, familiares, amigos, tem rotineiramente citado que eles próprios têm sido vítimas desse tipo de prática delituosa, que embora não tenha violência física, há comprovação evidente de violência psicológica e moral de indivíduos que caem nas garras de criminosos que se unem para realizarem esta prática, de aviltar contra o patrimônio, a honra e a boa-fé que indivíduos que trabalham para ter seus bens e seus recursos. Há necessidade, no meu ponto de vista, de maiores investigações a respeito desta dinâmica delitiva, uma vez que, conforme ficou claro, até controle de sistema financeiro das atividades deste grupo, que deve ser bem maior do que somente estes quatro indivíduos, portanto, eu entendo conveniente esta prisão, e eu determino que seja encaminhado cópia de todo o procedimento para o GAECO, para instauração de investigação mais apurada a respeito desses fatos, caso eles tenham interesse. E, estando evidente a necessidade de preservação da garantia da ordem pública, converto a prisão em flagrante em preventiva
” [audiência de custódia gravada em mídia enviada por email ao gabinete funcional, colocada à disposição para consulta às partes].

Não passa despercebido que os autos de IP 1011975-58.2021.8.11.0042 foram redistribuídos ao Juízo da 3a Vara Criminal da Capital, conforme informações complementares prestadas no HC PJe 1018060-89.2021.8.11.0000, ocasião em que a autoridade judiciária que recebeu os autos confirmou a competência para a fiscalização das investigações e indeferiu em 19/11/2021, pedido formulado pelo ora paciente, de revogação da prisão preventiva, mantendo a prisão processual, assentada nos seguintes fundamentos:

“
Pertinente ao fumus comissi delicti, tenho que a materialidade delitiva resta sobejamente comprovada, através do Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência alusivo ao presente fato delituoso e no Auto de Apreensão, da mesma forma em que também não restam dúvidas, quanto aos indícios de autoria, que no presente caso, são revelados pela vasta documentação probatória produzida nas investigações, principalmente pela confissão do indiciado em seu interrogatório policial (Id no 63460004) e apreensão da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em sua residência, consoante Termo de apreensão de Id no 63460000.

No tocante especificamente aos indícios de autoria, é oportuno ressaltar que pela análise não exauriente das provas existentes nos autos, resta inegável a participação ativa do indiciado EDMARCOS FERREIRA DE ASSUNÇÃO na empreitada criminosa, que além de ter confessado durante seu interrogatório na delegacia de polícia, também foi apontado pelos demais indiciados, como sendo a pessoa responsável pelo transporte dos criminosos até o local dos golpes aplicados.

No entanto, com relação a este indiciado, também não se pode perder de vista que, muito embora este tenha alegado que seria ‘somente’ responsável pelo transporte da equipe criminosa, foi localizada em sua residência uma maleta contendo a quantia a quantia em dinheiro de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que embora EDMARCOS alegue ter recebido de um acerto trabalhista, não conseguiu comprovar a origem informada.

Desta forma, é imprescindível mencionar, que muito embora o indiciado EDMARCOS FERREIRA DE ASSUNÇÃO não ostente antecedentes criminais, analisando-se o caso concreto, conforme ressaltado na decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, trata-se de crime grave que foi praticado contra mais de uma instituição bancária, tendo lesado algumas vítimas, funcionários públicos, mediante a falsificação de seus documentos pessoais, revelando a extrema audácia desta associação criminosa.

Também merece registro, o fato de que durante as investigações, mais 02 (duas) pessoas foram apontadas como sendo responsáveis pela organização de tais crimes, o que indica que mais pessoas e possíveis outros crimes ainda serão apurados até a conclusão das investigações.

Diante do exposto, ao contrário da pretensão defensiva, estamos diante de fatos que indubitavelmente transcendem a mera gravidade abstrata do tipo legal, uma vez que não podemos jamais perder de vista, a forma audaciosa com a qual ele foi praticado, principalmente pelas revelações do indiciado na delegacia de polícia, que declarou ter total ciência que seus comparsas praticavam crimes, além de também afirmar que já teria transportado os demais indiciados em outras oportunidades.

Desta forma, o periculum libertatis, encontra demonstrada diante da necessidade da garantia da ordem pública, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva está apoiada em elementos concretos para o resguardo da ordem pública, considerando a periculosidade social do agente, evidenciada sobretudo, pela gravidade concreta da conduta, sem falar no fato de que as investigações apontaram a participação de mais pessoas no esquema criminoso, exigindo uma resposta mais enérgica do Poder Judiciário, principalmente no que se refere a este indiciado, que foi encontrado com importância significativa de dinheiro em sua residência, sem comprovação de origem, o que pelo menos neste momento, revela a possível prática de ilícitos penais.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de EDMARCOS FERREIRA DE ASSUNÇÃO, devidamente qualificado, e o faço com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inc. I, todos do CPP
”.

Não passa despercebido que o paciente aparentemente não possui outros registros criminais, conforme espelho de folha de antecedentes criminais no id. 105610954, fl. 30-pdf, estando civilmente identificado [id. 105610956, fl. 34-pdf], com endereço definido na rua “B 01”, n. 336. Quadra 11, Res. Rubi, em Várzea Grande/MT [fatura de água e esgoto no id. 105610957, fl. 35-pdf], sendo estudante de Direito na Univag [id. 105610960, fl. 40-pdf] e pai de uma criança de tenra idade [certidão de nascimento no id. 105610958, fl. 36-pdf].

Contudo, de acordo com o Enunciado n. 43/TCCrReun/TJMT, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, julgado em 02/3/2017, as condições pessoas favoráveis, por si sós, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

É importante assinalar, de outro lado, que, o paciente é acusado de perpetrar crimes de estelionato e associação criminosa, mediante a utilização de documentos de pessoas existentes para abrir contas bancárias falsas, e obter empréstimos e financiamentos, com os quais era realizado o locupletamento ilícito em desfavor de instituições bancárias.

Consta, a propósito, a possível participação de mais pessoas nesses fatos, de onde resulta, na somatória desses vetores objetivos de indícios processuais,
a acentuada gravidade concreta da imputação por conta do
modus operandi
, complexo, dependente da falsificação de documentos, participação de várias pessoas, e sobretudo, capaz de impor às instituições vitimadas relevante prejuízo patrimonial
, determinando a relevância da prisão preventiva como meio a acautelar a ordem pública.

A propósito, esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de assentar que a gravidade do crime aferida pelo
modus operandi
da ação, bem como, o grande prejuízo causado à vítima, constituem circunstâncias que autorizam o decreto preventivo como forma de garantir a ordem pública, a tornar irrelevantes eventuais predicados pessoais favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo:

“HABEAS CORPUS – FURTO MEDIANTE FRAUDE, ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E OUTROS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E FALTA DOS PRESSUPOSTOS – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI – VULTOSO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA IN CASU– ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Se houver indícios de que o paciente integra organização criminosa e que entre outros crimes, se dedica ao furto de veículos mediante fraude e causa vultoso prejuízo às vítimas, evidencia-se a gravidade da sua conduta e periculosidade, circunstâncias que autorizam o decreto da prisão preventiva para garantia da ordem pública;

2. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, para revogar a cautelar extrema, se nos autos houver elementos de convicção idôneos que demonstrem a necessidade da custódia antecipada
” [TJMT, HC N.U 1001337-29.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/3/2020, Publicado no DJE 04/5/2020].

Existe a suspeita, inclusive, de que o paciente seja o próprio “Velho”, admitido por
Fabiula
como sendo uma das lideranças do grupo criminoso investigado.

Por ora, assim, ressalvada a alteração do quadro aqui aferido, não vejo como conferir ao paciente a imediata restituição de seu
ius ambulandi
, ainda porque, onde se faz presente qualquer pressuposto da prisão preventiva, descabe cogitar de substituição por medidas cautelares diversas, na estrita acepção do art. 282, § 6o, do CPP.

Ante o exposto, com o parecer,
admito, porém, denego a ordem mandamental
aviada em prol de
Edmarcos Ferreira de Assunção
, qualificado, mantendo, por ora, incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021